Tribunal: TJSP
Processo: 1514835-50.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1514835-50.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DIEGO RAIMUNDO DA HORA e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 49689
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000
COMARCA: SÃO PAULO – 15a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): DIEGO RAIMUNDO DA HORA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.689
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso dos
embargos declaratórios para forçar o ingresso na instância
extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva
ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por DIEGO
RAIMUNDO DA HORA contra o V. Acórdão de fls. 161/166, referente à Apelação
Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228, em que, por votação unânime, esta
Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo sua
condenação à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006..
Aduz a ocorrência de contradição no V. Acórdão,
prequestionando a matéria, alegando, em síntese, que a majoração da pena-base
se justificou com base na certidão de fls. 98 que se refere a outro réu (fls.
176/177 e 1/2 do incidente).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 49689
3
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão, verifica-se
que não houve qualquer contradição quanto à matéria aventada pelo
embargante.
Assim, após árdua análise do conjunto probatório, chegou-
se à conclusão de que restou provado que o embargante foi o autor do delito,
todas as teses apresentadas já foram devidamente analisadas no V. Acórdão
embargado e houve adequada fundamentação.
Quanto ao alegado, constou no V. Acórdão o seguinte, ao
ser mantida a majoração da pena-base acima do mínimo legal:
“A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em 5
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo, respeitadas as diretrizes do art. 59, do CP, pois considerado que o réu
possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 98, com condenação
transitada em julgado para ambas as partes em 2010, pelo crime de tentativa de
roubo qualificado”.
Ao se consultar a certidão de fls. 98, realmente consta o
nome de FRANKLIN ALISON DE ALMEIDA. Porém, se analisada em conjunto
com a F.A. (fls. 62/69) referente ao réu DIEGO RAIMUNDO DA HORA, verifica-
se que consta o mesmo número de processo em relação a ele, ou seja, autos de
n° 0003339-02.2009.8.26.0050.
Em consulta ao andamento de tal processo, verifica-se que
FRANKLIN ALISON DE ALMEIDA é corréu do embargante, e ambos foram
condenados em segunda instância, inclusive por esta mesma Turma Julgadora, à
pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 6 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 157 § 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 49689
4
incisos I e II c.c. art. 14 inciso II, ambos do Código Penal.
Como se vê, embora conste o nome do corréu na certidão
mencionada, possivelmente juntada aos autos por engano, com a troca de nome
dos réus, inegável que pela F.A. estão devidamente comprovados os maus
antecedentes do embargante.
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando pelo
raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em sentido
contrário ao pretendido pelo réu. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se pronuncie
exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas pelas partes, mas
sim que nela estejam suficientemente demonstradas as razões de seu
convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e
penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um
dos argumentos levantados pelas partes, se achou
fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale
para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São Paulo,
Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos
os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente
aqueles que julgar pertinentes para lastrear a decisão" (STJ
1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 -
RSTJ 47/596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 49689
5
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, para tanto, vale-se do exame dos fatos
e dos aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas
e da doutrina e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao
caso concreto" (TRF 5a R. 3a T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-
PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-se
que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o Acórdão embargado,
o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no
julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite,
assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições,
ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no
Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo
de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1514835-50.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 49689
6
da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois têm por
finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador ABREU MACHADO – In
RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria, “(...)
não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator